Tribunal: CARF
Processo: 11080.723769/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723769/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.489 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LADI GUIMARAES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que
comprovada a efetiva retenção.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Mantém-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não
apresenta provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723769/2013-04
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723769/2013-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) n( 2010/724105703294595 (fl. 2), resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, que cancelou o
direito à restituição declarado, no valor de R$ 1.058,27, e apurou crédito tributário no
valor de R$ 741,23, dos quais R$ 500,87 de IRPF (cód. 0211), R$ 100,17 de multa de
mora e R$ 140,19 de juros de mora (calculados até 28/3/2013).
2. A autoridade fiscal considerou indevida a compensação de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) declarada, no valor de R$ 1.559,14, relativa à fonte pagadora Maffer
Imóveis Serviços Imobiliários Ltda, assim consignando na Descrição dos Fatos (fl. 4):
[...]
A empresa não apresentou a declaração de imposto de renda retido na fonte – Dirf, em
nome do declarante.
A contribuinte não juntou os comprovantes de rendimentos, requeridos no termo de
intimação fiscal, emitidos pelas fontes pagadoras, que são os documentos hábeis a
comprovar o valor do IRRF. Demonstrativos de imobiliárias não se prestam a tal
comprovação.
3. Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, por meio de sua
procuradora, alegando que “as informações prestadas pela declarante foram exatamente
o valor líquido recebido pela referente locação (Alugueis pagos menos as Taxas de
Administração menos o I.R.R.F = Valor líquido)”.
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos;
b) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos;
c) a recorrente, em processo idêntico ao presente, obteve decisão favorável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723769/2013-04

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF sobre rendimentos de
aluguéis levado a dedução em sua DDA. Entendo que a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Para tanto, é de se admitir a comprovação da ocorrência da retenção do IRRF pela
fonte pagadora por meio de boletos, DIMOB e extratos que comprovam o recebimento do valor
líquido pelo beneficiário. No entanto, apenas a DIMOB, por si, não se mostra suficiente para
demonstrar o recolhimento em questão para suplantar a ausência da apresentação do formulário
denominado "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte", conhecido como informe de rendimentos.
O erro de preenchimento e os julgados apontados pelo recorrente não socorrem
sua tese de insubsistência do lançamento. A uma, porque não vislumbro erro de fato, já que a
fonte pagadora não é a imobiliária. A duas, porque a prova documental produzida nos autos
citados é diversa da situação ora enfrenta no presente apelo, sendo discutida a proporção do
rendimento em 50% (cinquenta por cento) ofertado por cada cônjuge com base em informe de
rendimento encartado nos autos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Compensação do IRRF
6. A fim de alicerçar sua alegação, a interessada anexou a sua defesa tão somente cópia
do recibo de entrega e parte da Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) apresentada pela Maffer Imóveis (fls. 10-13).
7. Pois bem, da análise das alegações e documentos carreados aos autos, constata-se o
seguinte:
a) a real fonte pagadora dos rendimentos declarados é a empresa Tac Gerencimento de
Risco e Comercialização de Equipamentos Eletrônicos, e não a Maffer Imóveis Serviços
Imobiliários Ltda como informado na DAA, conforme Contrato Particular de Locação
Predial de fls. 28 a 31 e a informação constante da Dimob apresentada pela própria
impugnante;
b) infere-se que a empresa Maffer Imóveis seria, na realidade, a administradora do
imóvel locado, em que pese não ter sido apresentado o Contrato de Administração do
Imóvel, ainda que a contribuinte tenha sido intimada para tal (Termo de Intimação
Fiscal – fls. 49/50);
c) o locador do referido imóvel não é a impugnante, e sim Astrogildo Goulart da Silva
(Contrato de Locação – fls. 28-31);
d) da leitura da matrícula do imóvel no Registro Geral (fl. 32), depreende-se que
Astrogildo Goulart da Silva é (ou era) cônjuge da impugnante.
8. Diante do exposto, aliado ao fato de que documentos emitidos pela imobiliária não
são aptos a comprovar, de forma inequívoca, a retenção, conclui-se que o vínculo
jurídico locador-locatário não restou plenamente comprovado e tampouco houve a
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723769/2013-04

comprovação do valor efetivamente retido, eis que não consta Dirf nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando a retenção do
imposto em referência e não foram apresentados documentos emitidos pela fonte
pagadora confirmando tal retenção.
9. Cabe também observar que a legislação permite que o contribuinte opte por declarar
integralmente os rendimentos de aluguéis, oriundos de bem comum, em uma das
declarações dos cônjuges ou distribuí-los na proporção de cinquenta por cento para cada
um, como dispõe o art. 6o do RIR (Decreto no 3.000/99) abaixo transcrito:
Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
10. Entretanto, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar tratar-
se, de fato, de bem comum do casal, uma vez que não foi apresentada Certidão de
Casamento com indicação do regime de bens adotado.
11. O ato administrativo goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo à contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega,
pois a ela cabe o ônus de provar.
12. Assim dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
13. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
14. Assim, tendo em vista que o motivo determinante da glosa da compensação era a
falta de comprovação da retenção por meio de documentos emitidos pela fonte
pagadora, conclui-se que o pressuposto de fato do lançamento não foi afastado, devendo
ser mantida a glosa da compensação.
Conclusão
15 Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.489 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723769/2013-04

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Original